Tribunal: TJSP
Processo: 2282859-60.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – Pretensão de restituição de imposto de renda incidente sobre o pagamento de DEJEM.
Decisão agravada que determinou a redistribuição do feito ao Juizado Especial da Fazenda Pública.
RECORRIBILIDADE DA DECISÃO IMPUGNADA – COMPETÊNCIA - Julgado C. STJ admitindo o processamento de agravo de instrumento contra decisões

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – Pretensão de restituição de imposto de renda incidente sobre o pagamento de DEJEM.
Decisão agravada que determinou a redistribuição do feito ao Juizado Especial da Fazenda Pública.
RECORRIBILIDADE DA DECISÃO IMPUGNADA – COMPETÊNCIA - Julgado C. STJ admitindo o processamento de agravo de instrumento contra decisões relacionadas à definição de competência, apesar de não estar previsto expressamente no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015 – Teoria da taxatividade mitigada – REsp 1.704.520-MT (Tema 988) – Alinhamento ao posicionamento do C. STJ.
OBJETO DA AÇÃO – VALOR DA CAUSA INFERIOR AO TETO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – COMPETÊNCIA ABSOLUTA – Decisão agravada que atribuiu à causa valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos – Agravante que não trouxe elementos a justificar modificação - Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública – Lide que não envolve matéria complexa, cuja prova se faça mediante perícia, sendo compatível com o procedimento com o rito dos Juizados Especiais.
Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento desprovido. (Voto no 34395)
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – Acórdão combatido que não apresenta vício a justificar o acolhimento dos embargos – Propósito de modificação do julgado.
PREQUESTIONAMENTO – Desnecessidade de manifestação expressa à lei ou dispositivos constitucionais nos fundamentos do acórdão a viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores – Decisão deve conter fundamentos jurídicos em que se fundamenta – Prescindível a menção de dispositivos legais - Decisão mantida.
Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050440
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2282859-60.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante KELSEN GONÇALVES, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PERCIVAL
NOGUEIRA (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO CELSO
FARIA.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2282859-60.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 2282859-60.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTE:
KELSEN GONÇALVES
EMBARGADA:
ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 34631 ct
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
AGRAVO DE
INSTRUMENTO
AÇÃO ORDINÁRIA
Pretensão de
restituição de imposto de renda incidente sobre o pagamento
de DEJEM.
Decisão agravada que determinou a redistribuição do feito
ao Juizado Especial da Fazenda Pública.
RECORRIBILIDADE DA DECISÃO IMPUGNADA

COMPETÊNCIA
-
Julgado
C.
STJ
admitindo
o
processamento de agravo de instrumento contra decisões
relacionadas à definição de competência, apesar de não estar
previsto expressamente no rol taxativo do art. 1.015 do
CPC/2015
Teoria da taxatividade mitigada
REsp
1.704.520-MT
(Tema
988)

Alinhamento
ao
posicionamento do C. STJ.
OBJETO DA AÇÃO VALOR DA CAUSA INFERIOR
AO TETO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA
PÚBLICA
COMPETÊNCIA ABSOLUTA
Decisão
agravada que atribuiu à causa valor inferior a 60 (sessenta)
salários mínimos Agravante que não trouxe elementos a
justificar modificação - Competência absoluta do Juizado
Especial da Fazenda Pública
Lide que não envolve
matéria complexa, cuja prova se faça mediante perícia,
sendo compatível com o procedimento com o rito dos
Juizados Especiais.
Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento
desprovido. (Voto no 34395)
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE

INOCORRÊNCIA Acórdão combatido que não apresenta
vício a justificar o acolhimento dos embargos Propósito
de modificação do julgado.
PREQUESTIONAMENTO

Desnecessidade
de
manifestação expressa à lei ou dispositivos constitucionais
nos fundamentos do acórdão a viabilizar a interposição de
recurso aos Tribunais Superiores
Decisão deve conter
fundamentos jurídicos em que se fundamenta Prescindível
a menção de dispositivos legais - Decisão mantida.
Embargos de Declaração rejeitados.
Vistos.
Trata-se, em origem, de AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por Kelsen Gonçalves

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2282859-60.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, objetivando a restituição do
imposto de renda incidente sobre os pagamentos de Diária Especial por Jornada
Extraordinária - DEJEM.
A decisão de fl. 92, face o valor atribuído à causa, determinou a
redistribuição ao JEFAZ, ante sua competência absoluta.
Contra essa decisão insurge-se o autor pelo presente recurso de agravo
de instrumento (fls. 01/06).
Alega tratar-se de direito coletivo de natureza individual homogêneo.
Aduz violação à ampla defesa. Postula a reforma da decisão.
Sobreveio o v. acórdão de fls. 172/178, que negou provimento ao recurso.
Contra esse a agravante opôs os presentes embargos de declaração (fls.
01/03).
Alega omissão quanto ao caráter coletivo do direito perseguido, bem como
em relação à violação ao contraditório e à ampla defesa.
É o relatório do necessário.
VOTO.
Em que pese a combatividade das razões da parte Embargante, não há
omissão, obscuridade ou contradição a respaldar o acolhimento dos embargos.
Com efeito, a pretensão do Embargante é de reformar o julgado utilizando-
se da oposição destes embargos de declaração.
O acórdão dá as razões pelas quais a Turma, por unanimidade de votos,
entendeu por negar provimento ao recurso, não cabendo repetição de
fundamentos.
A pretensão do embargante é de reformar utilizando-se da oposição
destes embargos de declaração.
Destarte, os embargos declaratórios têm efeitos infringentes, pois
objetivam reapreciar matéria regularmente julgada, o que é inadequado, pois o
escopo deste instrumento processual é apenas suprimir eventual omissão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2282859-60.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
contradição ou obscuridade existente na decisão judicial anteriormente proferida.
Assim, qualquer outra finalidade atribuída aos embargos declaratórios caracteriza
o desvirtuamento de sua natureza jurídica.
Nesse sentido, julgados do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
Processo
EDcl no REsp 954694 / SP
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
2007/0112067-2
Relator(a)
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES (1141)
Órgão Julgador
T2 - SEGUNDA TURMA
Data do Julgamento
23/03/2010
Data da Publicação/Fonte
DJe 12/04/2010
Ementa
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO
CPC.
REDISCUSSÃO
DE
QUESTÕES
JÁ
RESOLVIDAS
NA
DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. INOVAÇÃO NA
VIA DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA
DAS
SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF POR ANALOGIA. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que
as questões levantadas não configuram as hipóteses de
cabimento do recurso omissão, contradição ou obscuridade ,
delineadas no art. 535 do CPC.
2. A rediscussão, via embargos de declaração, de questões
de mérito já resolvidas configura pedido de alteração do
resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo
com o teor da decisão embargada. Nesses casos, a
jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido
de que os embargos não merecem prosperar.
3. Ademais, não cabe inovação em sede de embargos de
declaração, com o propósito de provocar apreciação do Superior
Tribunal de Justiça de questões não levantadas no recurso
especial.
4. Ausente o indispensável prequestionamento, aplica-se o teor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2282859-60.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
das Súmulas 282 e 356 da Corte Suprema.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Processo
EDcl no REsp 857228 / SP
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
2006/0119651-7
Relator(a)
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA (1123)
Órgão Julgador
T4 - QUARTA TURMA
Data do Julgamento
23/03/2010
Data da Publicação/Fonte
DJe 12/04/2010
Ementa
PROCESSUAL
CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
CONTRADIÇÃO.
INOVAÇÃO
RECURSAL. VEDAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA.
INVIABILIDADE.
1. Ausente contradição na decisão impugnada, torna-se
injustificável o manuseio dos embargos de declaração,
que,
refletindo
o
simples
inconformismo
da
parte
recorrente, reveste-se do claro propósito de conferir ao
julgado efeitos nitidamente modificativos.
2. A inauguração de debate sobre matéria não apreciada no
acórdão a quo, por se constituir inovação recursal, é vedada na
instância
extraordinária,
notadamente
em
virtude
do
indispensável requisito de prequestionamento.
3. Os embargos declaratórios, por serem cabíveis nas hipóteses
de incidir o provimento jurisdicional nos vícios prescritos no art.
535, I e II, do CPC ou padecer de erro material a ser sanado,
não podem ser acolhidos quando a parte embargante objetiva o
reexame de matéria já decidida.
4. Embargos de declaração rejeitados.
Assentou o STJ em Embargos de Declaração em Recurso Especial 15.569

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2282859-60.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
6
DF (91 20959-7), relatados pelo Min. Ari Pargendler, julgados em 08 de agosto
de 1996, que “Os embargos de declaração só podem ter efeitos modificativos se
a alteração do acórdão é consequência necessária do julgamento que supre a
omissão ou expunge a contradição. Embargos de Declaração não conhecidos”.
O acórdão apreciou as questões submetidas a julgamento, ainda que não
tenha feito referência expressa a determinado dispositivo legal. Isso não é
obrigatório, pois ao órgão julgador não cabe examinar todas as normas citadas
bem como todos os argumentos invocados, podendo ser analisado o conjunto
probatório como um todo.
Confira-se a Jurisprudência:
“Esta Egrégia Corte não responde a questionário e não é
obrigada a examinar todas as normas legais citadas e todos os
argumentos utilizados pelas partes, e sim somente aqueles que
julgar pertinentes para lastrear a decisão" (STJ
1a T - Emb.
Decl. - Rel. Min. Garcia Vieira -j. 15.02.93 - RSTJ 47/596).
"Não está o Juiz obrigado a julgar a questão posta de acordo
com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre
convencimento (art. 131 do CPC) para tanto, vale-se do exame
dos fatos e dos aspectos pertinentes ao tema, das provas
produzidas e da doutrina e da jurisprudência que reputar
aplicáveis ao caso concreto" (TRF 5a R.
3a T. - Emb. Decl,
97.05.03963-1-PB - Rel. Germana Moraes - j. 04.09.97 - RT
752/397).
Sobre o pré-questionamento viabilizador de Instância Superior, já decidiu
o Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região, conforme ementa que segue:
“Não cabe ao Juiz decidir, de forma a atender o pré-
questionamento, no interesse da parte que vai recorrer. Sua
função está na efetiva prestação jurisdicional a qual está
obrigado, devendo fazê-la de acordo com a lei, e não com a
vontade da parte. (TRT 3a R.
3a T.
E.D. 41.292/96 - Ap.
01610/96 Rel. Antonio A. da Silva DJMG 19.11.96)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2282859-60.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
7
O E. STJ, por sua Corte Especial, já se pronunciou que não são
necessárias expressas manifestações dos textos de lei que fundamenta o acórdão
embargado, na linha de que a violação da norma legal ou dissídio não requer,
necessariamente, a menção do dispositivo pelo Tribunal de origem, é o chamado
pré-questionamento
explícito
(cf.
EREsp
no
181.682/PE,
144.844/RS
e
155.321/SP).
Por fim, a decisão deverá conter fundamentos jurídicos e não a menção
das leis em que se fundamenta:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA
DE INDICAÇÃO DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART.
535 DO CPC. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DE
MATÉRIA OBJETO DE POSSÍVEL RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
REJEIÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. ....Inocorrentes as hipóteses
de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não há
como prosperar o inconformismo, cujo real objetivo é o pré-
questionamento de dispositivos e princípios constitucional que
entende a embargante terem sido malferidos, o que
evidentemente escapa aos estreitos limites previstos pelo artigo
535 do CPC aos embargos de declaração. 2. É entendimento
pretoriano assente o de que o Magistrado não está obrigado a
responder a todos os argumentos das partes, quando já tenha
encontrado fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia
sub judice, sem que isso represente negativa de prestação
jurisdicional. 3. Os embargos de declaração têm como requisito
de admissibilidade a indicação de algum dos vícios previstos no
art. 535 do CPC, constantes do decisum embargado, não se
prestando, portanto, ao rejulgamento da matéria posta nos
autos, tampouco ao mero pré-questionamento de dispositivos
constitucionais
para
a
viabilização
de
eventual
recurso
extraordinário, porquanto, visam, unicamente, completar a
decisão quando presente omissão de ponto fundamental,
contradição entre a fundamentação e a conclusão ou
obscuridade nas razões desenvolvidas. 4. Impõe-se a rejeição de
embargos declaratórios que têm o único propósito de pré-
questionar a matéria objeto de recurso extraordinário a ser
interposto (Precedentes: EDcl no Resp. no 415.872/SC, Rel. Min.
Castro Meira, DJ de 24/10/2005; e EDcl no AgRg no AG no
630.190/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2282859-60.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
8
17/10/2005). 5. Embargos de Declaração rejeitados. STJ

EDRES 589.329/SC Primeira Seção Rel. Min. LUIZ FUX j.
24.5.06 DJ 12.6.06, p. 421”.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
Leonel Costa
Relator